Tribunal: STF
Processo: Rcl 39910
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL. ADICIONAL DE INSALABRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONGELAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ADPF 151. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Fortaleza em face de decisão do juízo da 10ª Vara da Seção Judiciária Federal no Ceará, proferida nos autos da petição 4058100.17483976, em cumprimento de sentença, mantido o reajuste anual com base no IPCA do piso salarial dos técnicos em radiologia, fixado o valor em dois salários mínimos na data do trânsito em julgado da decisão cautelar proferida na ADPF 151.
    Aponta violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte manifestada na ADPF 151, na medida em que permitiu a atualização do valor congelado da gratificação de insalubridade ao correspondente ao salário mínimo do ano de 2011. Entende que “aceitar a atualização do valor do salário mínimo congelado pela ADPF nº 151, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - corresponde ao descumprimento da autoridade dos julgados do Supremo Tribunal Federal.”. 
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender o processo de origem até decisão de mérito na presente reclamação. Postula a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada e excluída da condenação a atualização sobre o valor referente ao piso dos profissionais técnicos em radiologia.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    Aponta o reclamante violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF 151, em que julgado procedente o pedido para declarar não recepcionado o art. 16 da Lei 7.394/1985, ressalvados: i) a aplicação dos critérios nele estabelecidos até a fixação de nova base de cálculo por lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho ou lei estadual, por delegação, na forma da Lei Complementar 103/2000; ii) o congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculado de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão em que deferida a medida cautelar (13.5.2011) de modo a desindexar o salário mínimo.
    Transcrevo a ementa da decisão paradigma:
    Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 151, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-11-04-2019) 
    Nos termos do art. 16 da Lei 7.394/85, fixado o piso salarial dos técnicos em radiologia em dois salários mínimos profissionais da região, sobre eles incidindo quarenta por cento de risco de vida e insalubridade.
    O juízo da 10ª Vara da Seção Judiciária Federal do Ceará concluiu devido o reajuste anual do valor monetário do salário profissional na data do trânsito em julgado da medida cautelar na ADPF 151 de acordo com o IPCA do ano imediatamente anterior para a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade:
    […]
    Não prosperam os argumentos do executado, pois ficou assentado, pelo que se extrai da ADPF nº 151, que o valor do salário mínimo dos técnicos em radiologia deve corresponder a dois salários mínimos vigentes à época do trânsito em julgado da decisão cautelar em ADPF, sendo o seu reajuste desvinculado do salário mínimo, passando a ser reajustado anualmente, de acordo com os critérios gerais para ajuste salarial, acrescida de 40% do adicional de insalubridade. É o que se infere dos debates que antecederam a medida cautelar deferida na ADPF nº 151 e demonstrado no informativo 614 do STF.
    […]
    Prevaleceu a solução alternativa proposta pelo Ministro Gilmar Mendes de que o salário da categoria seria fixado em valor monetário da época da publicação do acórdão e deixando de ser vinculado ao salário mínimo. A partir de então seria reajustado anualmente, de acordo com os critérios gerais para reajuste salarial. Essa regra valerá até o advento de nova lei federal, convenção ou acordo coletivo da categoria com seus empregadores, ou, ainda, pela fixação em lei estadual, dentro dos critérios estabelecidos pela LC 103/2000. Em conclusão, o Plenário do STF, por maioria no julgamento da medida cautelar interposta pela Confederação Nacional de Saúde (CNS) na ADPF 151, decidiu que os salários profissionais das técnicas radiológicas não mais seriam reajustados de acordo com o salário mínimo, seria convertido em valor monetário e, partir de então, incidiria reajuste anual de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) do ano imediatamente anterior, na data de publicação da decisão liminar do STF.
    […]
    Pelo que se extrai da ADPF nº 151, o valor do salário mínimo dos técnicos em radiologia corresponde a dois salários mínimos vigentes à época do trânsito em julgado da decisão cautelar em ADPF nº 151, sendo o seu reajuste desvinculado do salário mínimo, passando a ser reajustado anualmente, de acordo com os critérios gerais para ajuste salarial (IPCA), adotado, inclusive, pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, acrescida de 40% do adicional de insalubridade. 
    Com efeito, esta Suprema Corte, a fim de evitar o vácuo legislativo decorrente da desvinculação do salário mínimo como fator de reajuste automático de vencimentos, em ofensa ao art. 7º, VI, da Constituição Federal, bem como visando ao resguardo do direito fundamental à irredutibilidade salarial, determinou o cálculo do adicional de insalubridade com base no valor equivalente a dois salários mínimos na data do trânsito em julgado da medida cautelar proferida na ADPF 151, atualizado na forma da legislação estabelecida para a categoria, até a edição de lei fixando nova base de cálculo (precedente RE 565.715 RG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 07/11/2008).
    Nesse contexto, ausente fixação do salário mínimo como fator de reajuste automático de vencimentos, o parâmetro adotado na decisão reclamada harmoniza-se com o paradigma de controle apontado, a inviabilizar o cabimento da reclamação constitucional. Cito o seguinte precedente em decisão monocrática: Rcl 21592, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30/04/2018.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora